Tribunal: TJDFT
Processo: 0705946-69.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA FIXA. NÃO CONTRATAÇÃO. FRAUDE. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA INEXISTENTE. DANOS MORAIS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais condenando-a a indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), isto em razão de negativação do nome da parte autora, motivada por contrato de tefefonia fixa considerado fraudulento.
2. Em seu recurso inominado, alegou que a parte autora contratou o plano de telefonia fixa, inexistindo falar em fraude. Afirma que o contrato foi firmado por telefone e que as gravações atestam que a voz é feminina, aparentando a idade da parte autora, além de o endereço em que foram instalados os telefones para prestação do serviço ser da genitora da parte autora. Requereu a reforma da sentença, julgando improcedência dos pedidos da parte autora. Contrarrazões apresentadas.
3. Aplica-se a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, artigos 2o e 3o, quando a autora e o réu enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.
4. Em face do risco da atividade (art. 14, § 3o, do CDC), as empresas que exploram serviço de telefonia respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticadas por terceiro na contratação de serviços. Esse é o entendimento do STJ (AgRg no AREsp 367875 / PE 2013/0198173-7, Relator (a) ministra MARIA ISABEL GALLOTTI) e das Turmas Recursais deste Tribunal (Acórdão n.1008535, 07354525420168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/04/2017, Publicado no DJE: 10/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. O réu não apresentou provas de que a parte autora aderiu ao serviço de telefonia fixa. Não há contrato de prestação de serviço, a fim de caracterizar a licitude das cobranças. A contratação de serviço de telefonia fixa, por intermédio de telefone, deve ser ratificada através de assinatura de termo escrito, além da juntada dos documentos pessoais do cliente, a fim de confirmar que quem está contratando de fato é o consumidor e não suposto fraudador. A parte ré alega que os telefones foram instalados na residência da genitora da parte autora, no Recanto das Emas-DF, contudo restou demonstrado nos autos que a mãe dela reside em local diverso, em Planaltina-DF (ID. Num. 35427010 - Pág. 1).
6. A alegação de que a voz da cliente condiz com o gênero e idade da parte autora se trata de prova controversa, porque não demonstra que era de fato a parte autora quem contratou o serviço. A carteira de identidade da parte autora foi furtada, tendo sido utilizada para prática de estelionato por terceiros para contratação de diversos negócios fraudulentos, de modo que qualquer mulher de posse desses dados poderia se passar pela parte autora em uma ligação telefônica. Não há verossimilhança nas alegações da parte ré.
7. A parte autora teve seu nome inscrito indevidamente em órgão de proteção ao crédito, em razão de Contrato de Telefonia fixa não firmada com a parte ré, o que configura dano moral in re ipsa. O dano moral restou demonstrado. O valor fixado em R$ 1.000,00 (hum mil reais) é modesto considerando o porte econômico da parte ré, inexistindo falar em enriquecimento sem causa. A sentença não merece reforma.
8. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.